Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-76.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012285-76.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERNARDES LIMA LTDA - CNPJ: 40.516.831/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A hipótese se amolda ao art. 485, III, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença.

4. A ausência dessa intimação torna insubsistente a extinção do feito por abandono.

5. A concessão da liminar de busca e apreensão demonstra o preenchimento dos pressupostos processuais e contradiz a fundamentação de ausência de validade do processo.

6. A ausência de triangularização processual impede o reconhecimento da extinção nos moldes aplicados.

7. O devido processo legal impõe o saneamento da demanda e não sua extinção prematura.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a intimação pessoal da parte autora.

2. A ausência dessa intimação impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. n. 0003062-11.2015.8.11.0044; STJ, Tema 1132

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, n.º 1012285-76.2024.8.11.0004, ajuizado em face
ALESSANDRA BERNARDES LIMA LTDA
, que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, IV, do CPC.

Irresignado, a parte autora, ora apelante, em suas razões recursais, assevera desassociação dos elementos fáticos dos autos com o fundamento da sentença do juízo
a quo,
ao ressaltar fulcro para extinção do feito o
art. 485, inc. IV, do CPC
, haja vista, estarem presente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Indaga ainda, que se não estivesse presente os pressupostos válidos e regulares do processo, não poderia o juízo lhe conceder a medida Liminar. Dessa forma, afirma que a extinção seria cabível com fundamento no
art. 485, III, do CPC.

Alega que se fundada a extinção no retro citado artigo, subsequentemente o requisito legal de extinção, após intimação via imprensa oficial do patrono da causa, dependeria da intimação pessoal do autor, a qual não foi operada.

Afirma ademais, que os 30 dias sem manifestação não ocorreram, ou seja, sem inércia da apelante. Logo, ressalta ser equivocada a sentença, uma vez que não houve intimação pessoal para suprir a falta após decurso do prazo.

Alega ocorrência de cerceamento de defesa, colidindo com a garantia do devido processo legal e ampla defesa, gerando morosidade da justiça. Requer por fim, nulidade da sentença, para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por não se formar triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, tem por ponto divergência, o não recolhimento total das diligências necessárias no prazo legal, em contraponto a intimação impulsionada por certidão
(id. 281605968)
-
via matéria de imprensa
– sem a devida intimação pessoal do autor, para válida extinção do processo, pois, a fundamentação no
inc. IV, do artigo 485, do CPC,
que se refere à
ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e
não à supressão da falta do autor no prazo legal, para regular andamento do feito.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença extinguiu o processo com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do CPC
, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se
equívoco na capitulação legal da extinção
.

A situação processual retratada — ausência de impulso processual após intimação do patrono para o recolhimento de diligências — insere-se, em verdade, na hipótese prevista no
artigo 485, inciso III, do CPC
, a saber:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;"

A aplicação dessa hipótese exige, todavia, observância obrigatória do § 1º do mesmo artigo, que dispõe:

"§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Em casos de extinção por abandono da causa, a jurisprudência consolidada impõe a necessidade da intimação pessoal da parte autora, além da intimação do patrono, como condição de validade do ato extintivo, sob pena de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido reiteradas vezes, e este Egrégio Tribunal também adota a mesma orientação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, devendo ser anulada a sentença. (TJMT - N.U 0003062-11.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo. O dispositivo contido no § 1º do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal. (TJ-MT 10343006420208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

No presente caso, conforme certidão de intimação
(Id. 281605968)
, houve apenas intimação do patrono da parte autora para providenciar o recolhimento das diligências de citação.
Não se constatou a intimação pessoal da parte, o que torna insubsistente a extinção.

Além disso, o próprio deferimento da liminar de busca e apreensão, anteriormente concedida,
implica reconhecimento prévio dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, afastando, por consequência, a fundamentação da sentença no art. 485, IV, do CPC.

Por outro lado, a parte autora demonstrou nos autos o
contrato de alienação fiduciária (Id. 281605951)
e o envio de
notificação extrajudicial
ao endereço contratualmente previsto
(Id. 281605956)
, o que
configura a constituição em mora do devedor, nos termos do
Tema 1132 do STJ
, cujo enunciado é
:

"Para fins da ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE –
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – PROTESTO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.
A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não existe o número", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

(TJMT - 1000926-65.2020.8.11.0006, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/09/2023, Data de Publicação: 18/09/2023)
(Grifei)

Dessa forma, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, e ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual — condição indispensável para a extinção por abandono —,
impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, em estrita observância ao devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Por fim, releva destacar que o
princípio do acesso à justiça
, consagrado no
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, bem como o
princípio da primazia da resolução do mérito

(art. 4º e art. 6º do CPC)
, impõem ao julgador a adoção de providências saneadoras e não meramente terminativas, quando presentes meios eficazes de impulsionar o processo à sua finalidade constitucional.

Extinguir o feito sem que se tenha oportunizado à parte autora a superação de eventual vício sanável, especialmente diante da ausência de intimação pessoal, representa verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido, podemos fechar o entendimento de análise do feito, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – APREENSÃO DO VEÍCULO PERFECTIBILIZADA -
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente, especificamente para promover o andamento do processo.
Sentença cassada. Recurso provido.

(TJMT - 1016098-10.2018.8.11.0041, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: 14/03/2023)
(Grifei)

A finalidade última do processo não é punir a parte pela inércia do patrono, mas sim realizar, com efetividade, a tutela do direito material submetido ao Poder Judiciário.

Isso posto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja promovida a intimação pessoal da parte autora, na forma do
artigo 485, §1º, do CPC,
oportunizando-se o suprimento da omissão processual que ensejou o encerramento prematuro da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025